Tribunal: TJPA
Processo: 0806305-79.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806305-79.2020.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO DUARTE DOS PASSOS

APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0806305-79.2020.814.0040

APELANTE: RAIMUNDO DU
ARTE DOS PASSOS

APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA: CONTRATO DE SEGURO COLETIVO FIRMADO POR EMPREGADOR – CABE AO ESTIPULANTE A INFORMAÇÃO AO SEGURADO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EFETIVADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL À LESÃO, CONFORME TABELA SUSEP – CÁLCULO DE ACORDO COM O SEGUIMENTO LESIONADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Cobrança:

2.

Seguro de vida realizado através do empregador do ora apelante. Acidente que vitimou o mesmo, ocasionando a perda total da visão do olho esquerdo. Pleito de recebimento do valor total do prêmio para o seguimento lesionado. Impossibilidade.

3.

Quanto ao ônus da impugnação específica e o dever de informação acerca das cláusulas contratuais, especialmente quanto à proporção no pagamento da indenização objeto da lide, observo que no contrato firmado entre as partes figura como estipulante o empregador deste, ao qual caberia o dever de informação acerca dos limitadores, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Não há que se falar em incontrovérsia, tampouco em falta de cumprimento do dever de informação pela recorrida, por não ser ônus que lhe cabia em relação ao recorrente, consoante o artigo 3°, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP.

5.

Especificamente quanto aos valores, observa-se que melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que sua cobertura prevê limitação quanto ao pagamento do seguro e sua lesão, embora permanente, consoante Laudo Médico juntado pelo próprio autor, resultou em cegueira total do olho esquerdo que, consoante a tabela que rege a matéria, corresponde a 30% do valor total para o seguimento (R$ 73.200,00), concluindo-se, portanto, que o valor pago pela seguradora na via administrativa (R$ 21.960,00) está em conformidade com os ditames legais.

6.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
3
3
3
3
3
3
3
3
, tendo como apelante
RAIMUNDO DUARTE DOS PASSOS
e apelado
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0806305-79.2020.814.0040

APELANTE: RAIMUNDO DUARTE DOS PASSOS

APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAIMUNDO DUARTE DOS PASSOS
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por si em face de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
, ora apelada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que sofreu um acidente
de trânsito em 09.06.2020, que lhe acarretou trauma na face, lesão em nariz e olho esquerdo, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico no olho esquerdo, permanecendo com sequelas e perda total da visão.

Acrescentou que, diante do contrato de seguro firmado com a empresa ré, requereu a indenização pela via administrativa, mas recebeu apenas R$ 21.960,00 (Vinte e um mil novecentos e sessenta reais), razão por que ingressou na via judicial, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor total previsto na apólice, qual seja, R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), abatendo-se o valor já recebido administrativamente.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu Justiça Gratuita (ID 5755268).

A seguradora apresentou contestação (ID 5755274).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5755292), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento da ausência de saldo de seguro a implementar.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual teve a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação (ID 5755294), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que
pleiteou a realização de perícia médica, para que então fosse obtido o grau de invalidez devido ao acidente, pedido este reiterado aos autos e ainda tais documentos juntados pela requerida sido impugnados quando da apresentação de impugnação à contestação, o que não teria sido observado pelo magistrado de origem.

No mérito, refuta o entendimento vazado pelo MM. Juízo ad quo de que, na condição de estipulante do contrato de seguro, teria plena ciência dos termos da avença e, assim, não poderia desconhecer as tabelas que estabelecem indenizações proporcionais, defendendo seu direito ao recebimento da indenização no patamar máximo, uma vez que, em sua Contestação, a defendente não ter impugnado a ausência de cumprimento do direito de informação do consumidor acerca das referidas limitações, estando, assim, a matéria incontroversa.

Acrescenta ser dever da seguradora informar todos os termos do contrato, dever este não cumprido pela recorrida, ressalvando que o sinistro que lhe acometeu confere indenização integral pelo implemento de invalidez permanente no olho esquerdo, culminando com o pagamento de R$
R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), abatendo-se o valor já recebido administrativamente.

Sustenta que a seguradora tem o dever de informar ao consumidor todas as cláusulas contratuais, especialmente quanto a produtos, serviços e limitações, salientando a inobservância das determinações do Código de Defesa do Consumidor, considerando o caráter de consumo da relação, bem como a não demonstração pela seguradora do referido dever.

Em contrarrazões (ID 5755301), a apelada pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID 5816381), tendo, em que pese a Petição ID 5836762, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

Prima facie, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirma o ora apelante que o magistrado incorreu em erro ao julgar a lide sem a realização de perícia médica requerida em várias oportunidades.

Em que pese as argumentações supra, importante ressaltar que a presente lide se restringe a análise das alegações relativas a possibilidade ou não do pagamento total do prêmio do seguro de vida em razão de lesão sofrida pelo recorrente, de modo que não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que trata-se eminentemente de questões de direito, podendo ser comprovada logo a quando do ingresso da exordial, tal como se observou, posto que constam diversos laudos médicos, que discriminam de forma pormenorizada a lesão que acometeu o apelante, qual seja, a perda total da visão do olho esquerdo em razão de acidente.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que a empresa apelada também trouxe aos autos subsídios que permitiram ao magistrado de 1ª grau extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos se mostraram suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
No caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o
julgamento antecipado
da
lide
não implica
cerceamento
de
defesa
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento antecipado
da
lide
quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o
julgamento
do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/715. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Da análise dos autos,
insta esclarecer que a questão principal volta-se à Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face da apelada, o qual afirma ter recebido administrativamente R$ 21.960,00 (Vinte e um mil novecentos e sessenta reais), enquanto deveria ter-lhe sido pago o valor integral, qual seja, R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), abatendo-se o valor já recebido administrativamente.

Nessa senda, importante assentar que, em que pese a relação discutida nos autos ter natureza de relação de consumo, que não fora deferida a inversão do ônus de prova, regendo-se, portanto pelas normas ordinárias de instrução.

Quanto à matéria fática, observa-se que o autor firmou com a requerida, por intermédio do seu empregador, apólice de seguro, na qual restou estipulada, dentre outras, cobertura por Invalidez Permanente por acidente

no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais)
,
esclarecendo que sofreu sinistro em

09/06/2020, quando trafegava em seu veículo, sendo atingido por um segundo veículo em sentido contrário, teve seu retrovisor atingido, momento em que estilhaços de vidro alcançaram o seu olho esquerdo, conforme Boletim de Ocorrência Policial (ID 5755266), sofrendo a perda total da visão do olho esquerdo.

Ainda em matéria fática, deflui o pagamento o valor de R$ R$ 21.960,00 (Vinte e um mil novecentos e sessenta reais) dos R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais) pleiteados pelo autor que também defende, sucessivamente, o complemento de R$ 51. 240,00 (cinquenta e um mil duzentos e quarenta reais), já deduzido o valor pago pela seguradora recorrida.

Quanto ao ônus da impugnação específica e o dever de informação acerca das cláusulas contratuais, especialmente quanto à proporção no pagamento da indenização objeto da lide, observo que no contrato firmado entre as partes figura como estipulante o empregador deste, ao qual caberia o dever de informação acerca dos limitadores, conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. 1.
Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.
1.1. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao dever de informação, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, na hipótese. 2. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1709389 MS 2020/0131200-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

(Grifo nosso)

Assim, não há que se falar em incontrovérsia, tampouco em falta de cumprimento do dever de informação pela recorrida, por não ser ônus que lhe cabia em relação ao recorrente, consoante o artigo 3°, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, senão vejamos:

A estipulante, na contratação do seguro em grupo, age como mandatária (representante) do segurado perante a seguradora, e em seu nome realiza os atos necessários à celebração do seguro (art. 21, § 2°, do Decreto-Lei n. 73/1966). Nessa modalidade, portanto, quem possui a obrigação de informar o segurado acerca das disposições contratadas é a estipulante. Assim prevê o art. 3°, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, segundo o qual é obrigação da estipulante - e não da seguradora - "fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro
". (Ap. Civ. n. 0300141-55.2014.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 26.6.2018).

(Grifo nosso)

Especificamente quanto aos valores, observa-se que melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que sua cobertura prevê limitação quanto ao pagamento do seguro e sua lesão, embora permanente, consoante Laudo Médico juntado pelo próprio autor, resultou em cegueira total do olho esquerdo (ID 5755267).

Com efeito, a tabela da SUSEP contém os percentuais de limitação da indenização por invalidez parcial e encontra-se destacada no corpo do contrato, oportunidade em que constou informação atinente à necessidade de consulta às Condições Gerais, e, assim, atende às disposições do art. 54, § 4° do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto, não se pode olvidar, à vista da força vinculante dos contratos, que o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3.
A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC.

6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.

7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte".

8. Recurso especial provido. (REsp 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 18/5/2018)

Nesse sentido, importante assentar que houve o reconhecimento pelo MM. Juízo ad quo quanto à invalidez permanente parcial do recorrente, devendo, assim, o valor da indenização também ser proporcional à diminuição da capacidade por ela sofrida, observando-se a tabela da SUSEP, conforme contratualmente estabelecido.

Corroborando o entendimento acima exarado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – EX MILITAR – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO PUNHO – ACIDENTE DE MOTOCICLETA – SEQUELA CONSOLIDADA – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL – REDUÇÃO FUNCIONAL DO PUNHO DIREITO – AUTOR QUE NÃO PODE PLEITEAR VALOR MAIOR DO QUE A EXTENSÃO DO DANO EFETIVAMENTE SOFRIDO - CONTRATO QUE ESTABELECE VALOR INDENIZATÓRIO ATÉ DETERMINADO QUANTUM, EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE - AFERIÇÃO DA EXTENSÃO DA INVALIDEZ POR LAUDO PERICIAL - LAUDO QUE CONFIRMA QUE A INVALIDEZ SE DEU Á ORDEM DE 25% - GRAU LEVE - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP QUE GRADUA A EXTENSÃO DA LESÃO E O QUANTUM INDENIZATÓRIO - CLÁUSULA QUE DEVE SER HAVIDA COMO VÁLIDA E QUE REGULA COM JUSTIÇA O QUANTUM INDENIZATÓRIO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos contidos na sentença, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão, deve ser afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.
O segurado faz jus ao recebimento de valor proporcional ao grau de invalidez, se no contrato de seguro de vida em grupo há expressa previsão de indenização para a invalidez parcial e permanente do beneficiário, em conformidade com os percentuais trazidos na tabela nele prevista e o capital segurado
. A informação, no certificado individual do seguro de vida em grupo, de que o capital segurado para a invalidez permanente é de até R$94.738,06 implica em ciência, do autor, de que o valor será proporcional ao grau de invalidez. Havendo sucumbência recíproca, necessária a manutenção da distribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC

(TJ-MS - AC: 08008893820168120037 MS 0800889-38.2016.8.12.0037, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 20/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2020)

(Grifo nosso)

Resta demonstrado o pagamento administrativo do valor de R$ 21.960,00 (vinte um mil novecentos e sessenta reais), o qual, cotejado com a Tabela da SUSEP corresponde a 30% (trinta por cento) do capital segurado R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), tendo sido a regulação do seguro calculada nos limites da lesão consignada no Laudo Médico, repise-se, perda total da visão do olho esquerdo, obedecendo, portanto, o pagamento realizado pela via administrativa a limitação estabelecida por Lei, o que revela acerto na sentença atacada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – AFASTADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO - ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PRECEDENTES – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VITIMA – 474 DO STJ – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE - MA-FÉ REJEITADA – VALOR FIXADO EM PATAMAR MÁXIMO – ARTIGO 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Súmula 257, STJ). O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT. Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 70% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete e cinquenta centavos).
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. No tocante a majoração dos honorários recursais devidos ao advogado do vencedor, como a r. sentença objurgada condenou a apelante/requerida em um valor enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte por cento), é vedado ao tribunal, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

(TJ-MT 10008738020178110009 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PERÍCIA MÉDICA ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO (MÍNIMA PERDA DA FUNÇÃO DO JOELHO). ALEGADA OMISSÃO DO PERITO QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO LAUDO PERICIAL EM TEMPO HÁBIL. COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A importância da indenização referente a seguro de vida por invalidez parcial deve ser apurada de forma proporcional ao grau de lesão permanente do segurado, conforme disposição expressa nas condições gerais do seguro e lei específica.
Dessa forma, se o pagamento administrativo foi feito com base na extensão da incapacidade do beneficiário, não há falar em direito de complementação da verba ressarcitória.
(TJ-SC - AC: 20100458147 SC 2010.045814-7 (Acórdão), Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado, Data de Publicação: 17/07/2013 às 08:50. Publicado Edital de Assinatura de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6485/13 Nº DJe: Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Edição n.1673 -
www.tjsc.jus.br
)

(Grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 27/10/2021